Tribunal: TJMT
Processo: 1000200-23.2019.8.11.0040
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000200-23.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN - CPF: 805.194.741-04 (RECORRENTE), ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ - CPF: 972.118.931-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO: 1000200-23.2019.8.11.0040

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE SORRISO

RECORRENTE: RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN

RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADOD DE MORAES

DATA DO JULGAMENTO: 25/05/2020

EMENTA:
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO DA VALORAÇÃO DA VENDA DO BEM NA SEARA EXTRAJUDICIAL – ELEMENTO QUE MILITA EM FAVOR DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DO CDC NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO JUDICIAL – ENCONTRO DE VALORES E CONTAS COM BASE NA DATA DA APREENSÃO DO VEÍCULO –VALORES REMANESCENTES ENCONTRADOS – AUSÊNCIA DE DÍVIDA REMANESCENTE DO AUTOR E VALORES PARA SEREM RESSARCIDOS A SEU FAVOR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Incorrendo a parte reclamada / empresa ao não atendimento da diligência do juízo, em busca da verdade a ser esclarecida acerca do montante real da venda do bem alienado, na via extrajudicial, passa a militar em favor do consumidor a sua pretensão, na inversão do ônus da prova a seu favor, moldes do CDC, ainda mais quando é prova que cabia exclusivamente ao banco e estava em seu poder. Encontrados os valores do mercado do bem na época em somatória com o valor da venda, tendo em conta o valor informado pelo banco e ainda, levando-se em conta o valor da mora pago no processo de busca e apreensão cai por terra a alegação de que ainda restam dívida para com o banco, sendo encontrados valores a serem devolvidos ao consumidor, sob pena de indevido enriquecimento sem causa do banco.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Trata-se de recurso inominado aviado por RICARDO ALEXANDRE LAGEMANN contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos da exordial, em especial acerca da devolução de valores excedentes da venda do bem alienado do contrato celebrado entre as partes, pugnando a diferença com base no valor de avaliação do contrato de R$ 35.000,00, abatidos os valores da venda do veículo, sendo apenas este o objeto da sua pretensão recursal, apesar de existirem em sede de inicial outros pedidos igualmente rejeitados pelo magistrado.

Em sede de contrarrazões o recorrido pugna pelo improvimento do recurso, aduzindo que o veículo fora vendido em valor de R$ 15.400,00 ao passo que a divida quando da venda era no montante de R$ 17.318,88.

Quando do recebimento do feito para o julgamento este relator converteu o feito em diligência, para que para que o banco recorrido trouxesse aos autos as provas de quanto é que foi efetivamente o valor da venda do veículo em testilha, para que fosse apurada eventual parcela a se devolver ou não ao consumidor.

A determinação acima não foi atendida, segundo a certidão do evento 36937496.

É o relatório mínimo à compreensão do tema, passo à análise do mérito da demanda.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Observa-se nos autos que a relação aqui delimitada trata-se de relação jurídica albergada pelo Código de Defesa do Consumidor, de onde, certas provas estão em poder único e exclusivo da parte recorrida / demandada.

Inicialmente ambas as partes celebraram contrato de financiamento de veículo, que foi objeto de busca e apreensão em outro feito, que tramitou na Justiça Comum, de onde lá na ação de busca e apreensão a pretensão de ressarcimento de eventuais diferenças a maior, deveria ser perquirida em ação própria, razão pela qual a parte recorrente / consumidora aviou a presente demanda perante os Juizados Especiais.

Pois bem, para que se evitasse qualquer decisão contrária aos fatos, e na busca da verdade real da finalização do contrato, este relator determinou a apresentação pelo Banco Recorrido das provas acerca do valor em que o veículo objeto da busca e apreensão foi efetivamente vendido, para que fosse possível ser apurada eventual diferença a maior ou não, a ser devolvida ao consumidor.

Mesmo devidamente intimado o banco recorrido deixou de se manifestar nos autos e nada apresentou, segundo a certidão do evento 36937496, de onde tal prova, por estar nas mãos da empresa, sendo de sua posse era de sua obrigação atender ao chamado judicial, militando contra esta parte

/ recorrida, ante a sua obrigação de atender ao chamamento, bem como, ainda pela aplicação do princípio maior da inversão do ônus da prova, descrita no artigo 6o, VIII do CDC, as pretensões do consumidor passam a ter a devida validade e presunção de veracidade, salvo se a empresa viesse a seu tempo, forma e modo a demonstrar nos autos, em especial em atender à determinação judicial de diligência já em segundo grau.

Porém, a mesma quedou-se inerte e o feito não pode ficar indefinidamente no aguardo do atendimento judicial, estando, dentro desta ótica apto ao julgamento de tal ponto recurso, que diga-se de passagem é o único pedido do recurso.

Não se pode permitir o enriquecimento sem causa da parte recorrida, que tinha um bem, ao que tudo indica em boas condições segundo a certidão do Sr. Oficial de Justiça, quando da sua apreensão, bem como, ante a inércia da parte recorrida temos que acatar como valor mínimo da venda extrajudicial pelo menos o valor da TABELA FIPE do veículo na data da venda do mesmo, abatendo-se eventuais dívidas, para se encontrar o valor a ser devolvido.

Pois bem, segundo o documento encartado no evento 22660512, em data de 09/10/2018, o valor do bem era de R$ 25.976,00 (vinte e cinco mil e novecentos e setenta e seis reais), de onde, na peça de defesa do evento 22660499, aponta que teria vendido o veículo pelo valor de R$ 15.400,00, sendo que o mesmo foi apreendido em data de 26 de agosto de 2015, com a sentença da busca e apreensão proferida em data de

O contrato de financiamento era de 48 prestações no valor de R$ 598,00 com início em data de 23/10/2014 e término em data de 11/11/2028, tendo como garantia um veículo VOLKSWAGEN VW BORA ANO/MODELO 2008-2009, sendo demonstrada na ação de busca e apreensão que o mesmo deixou de pagar as prestações a partir de 11/05/2015, ou seja com o pagamento de apenas algumas parcelas (05 parcelas pagas), foi alvo da busca e apreensão, sendo anotado o valor da dívida em data de 22/07/2015, como sendo no importe de R$ 17.318,88, segundo a planilha de cálculos da ação de busca e apreensão encartada com a contestação.

Anoto ainda que, em outra cotação trazida aos autos da MOLICAR o valor do bem em data de 13/04/2015 o valor apresentado em sede de reclamação no PROCON era de R$ 28.500,00, sendo que no feito da busca e apreensão ainda foi feito o pagamento no valor de purgação da mora no valor de R$ 2.151,18 em data de 28/08/2015, segundo comprovante encartado nos autos também trazido pelas partes, sendo ainda a sentença de busca e apreensão do outro feito, proferida em data de 21/08/2017.

Seguindo essa linha de raciocínio, vou me basear em dados mais precisos da época da busca e apreensão (do ano de 2015), de onde, a mesma se deu em 2015, sendo que ainda em 2015, existia uma pretensão em data de 22/07/2015 de receber a dívida integral no valor de R$ 17.318,00, estando o veículo na posse do reclamado Banco Bradesco desde o dia 22/07/2015, anotando ainda que, existiu um pagamento naquele feito do valor de R$ 2.151,18, purgando a mora parcial, que se abatidos do valor de R$ 17.318,00, teremos um saldo devedor do contrato no valor de R$ 15.166,82 que ainda resistia no feito originária da busca e apreensão.

O Banco Bradesco apontou na contestação da presente ação que teria vendido o veículo pelo valor de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), e que a dívida ainda persistia, porém, não abateu da sua conta inicial o valor que foi pago a título de purgação inicial da mora, de onde, segundo a matemática acima, inexiste valor devedor algum em favor do banco recorrido a sustentar a impossibilidade de devolução de valores em excesso da venda do bem alienado.

Levo ainda em consideração, o ano de 2015, como sendo o ano da venda do veículo, pois o banco nada esclarece, nem mesmo a data em que ocorreu a aludida venda, ou até mesmo o valor de forma exata a permitir a devida atualização de valores por este relator, de onde, me balizarei como parâmetro para a data inicial de atualização de valores da diferença, a data da busca e apreensão do veículo de 22/07/2015, de onde o mesmo estava na posse e fruição do bem alienado, do qual o consumidor nunca mais teve notícias.

O valor que considerarei também, para fins e efeitos de detração de valor remanescente será a avaliação trazida pelo consumidor da empresa MOLICAR acostada no PROCON, por ser da mesma época da apreensão do mesmo, de onde, o valor da avaliação em data de 13/04/2015, o mesmo era avaliado no importe de R$ 28.500,00, de onde, vendido pelo montante de R$ 15.400,00 (também considerada a mesma data ante a ausência de informação do próprio recorrido), temos a diferença a maior em favor do consumidor do valor de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais) que deverão ser atualizados da data da busca e apreensão que se deu em data de 22/07/2015 até o efetivo pagamento e ainda com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida do processo.

Certo é que, normalmente as vendas extrajudiciais são feitas, muitas vezes, com certa depreciação do bem, porém, caberia ao banco demonstrar esse detalhe de forma comprovada e não ficar nas meras alegações e, mesmo intimado quedou-se inerte ao atendimento judicial, militando em favor do consumidor a ausência de prova que incumbia ao banco, visto que, não basta alegar que vendeu o veículo por tal valor, e sim demonstrar de forma clara e documentada pelo valor que efetivamente ocorreu a transação com a terceira pessoa quem adquiriu o bem.

Em conclusão pode-se concluir que inexistem valores pendentes do contrato, e que existem valores a serem devolvidos ao consumidor, porém, tais valores também não podem ser com base no contrato celebrado, devendo seguir os valores de mercado do bem em testilha.

Anoto ainda, por derradeiro, que, a prova anteriormente determinada por este relator ESTÁ PEREMPTORIAMENTE PRECLUSA, e, em caso de embargos de declaração do banco, com a sua apresentação, não será aceita e ainda as penalidades de embargos protelatórios serão aplicadas, pois como dito anteriormente, existem momentos de produção de provas, que não podem ser eternos e, dado esse momento em segundo grau e desprezado o mesmo, este relator não irá reabri-lo no último suspiro do feito, que, eventualmente poderia ser os embargos de declaração, sendo preclusa tal oportunidade.

ISTO POSTO
, conheço do recurso aviado e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar o banco recorrido a devolver ao autor o valor de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais) devidamente atualizados pelo INPC a partir data de 22/07/2015, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, até o efetivo pagamento.

Diante do resultado do recurso, atendendo às diretrizes do artigo 55 da Lei 9099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios.

É o voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020